Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703067-62.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEIDIMAR SABINO CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em fase de execução de sentença, indeferiu a tutela de urgência para: suspender o pagamento da RPV; e para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial em questão, fundado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9. Referido julgamento, cuja matéria objeto dos autos dizia respeito à declaração de inconstitucionalidade da expressão "exclusivamente", disposta no art. 21, §3o, I, da Lei Distrital n. 4.075/2017, e no art. 20, I, da Lei Distrital n. 5.105/2013, referente à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), foi julgado improcedente. Isto posto, o Distrital Federal sustenta a tese da ocorrência de coisa julgada inconstitucional à presente hipótese. Não obstante o Distrito Federal pugne pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial em questão, o juízo de origem, por meio de ofício (ID 26761511), informou que a Requisição de Pequeno Valor discutida já foi adimplida e, inclusive, levantada pela parte credora. Desse modo, não conheço do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator